Tribunal: TJSP
Processo: 0015013-59.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação para furto. Princípio da insignificância inaplicável. Semi-imputabilidade comprovada e não elidida.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Regime preservado.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0015013-59.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em
que é apelante JOSE HONORIO DE SOUZA NETO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015013-59.2014.8.26.0451 -Voto no 13944
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0015013-59.2014.8.26.0451
Comarca: PIRACICABA
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelante: JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA NETO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Ana Lúcia Granziol
VOTO no 13944
ROUBO SIMPLES. Recurso defensivo. Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação
para furto. Princípio da insignificância inaplicável. Semi-
imputabilidade comprovada e não elidida.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Regime preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA NETO contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Piracicaba, que o
condenou às penas de 2 anos, 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, no
piso, em regime semiaberto, como incurso no CP, art. 157, caput,
admitido recurso em liberdade, pleiteando absolvição, com fulcro no
CPP, art. 386, III, VI ou VII, desclassificação ao delito de furto,
reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a
agravante da reincidência, além de modalidade prisional aberta.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015013-59.2014.8.26.0451 -Voto no 13944
3
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia - cujo
procedimento ficou suspenso de 19/7/16 a 3/12/18 (CPP, art. 366) -,
“(...) no dia 16 de março de 2014, por volta das 11h40min, no estabelecimento
comercial denominado 'Padaria Pão Gostoso', localizado na rua Nilo Peçanha, no
930, bairro Jardim Vila Sônia, nesta cidade e comarca de Piracicaba, JOSÉ
HONORIO DE SOUZA NETO, qualificado as fls. 46/50, simulando estar
armado, subtraiu, para si ou para outrem, a quantia de R$200,00 (duzentos reais)
em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial retro mencionado,
representado por Silvanete Borges Neves.”
Judicialmente, admitiu que, por fazer uso de drogas,
ingressou no estabelecimento e “falou firme” com uma moça para que
ela entregasse o dinheiro. Após, outra moça saiu dos fundos e,
assustado, se apossou do numerário e se evadiu, sem ter se utilizado de
violência ou grave ameaça.
Ana Clara, ouvida somente na fase inquisitiva,
contou que trabalhava como balconista no comércio, quando o
Apelante ingressou e solicitou três cigarros e um isqueiro, ao que foi
atendido. Na sequência, aparentando estar armado, anunciou o
“assalto” e ordenou que entregasse o dinheiro do caixa. Em seguida,
foragiu em uma motocicleta. Na Delegacia, o reconheceu, sem
titubeios.
No mesmo sentido foi o depoimento de Silvanete,
que estava nos fundos do estabelecimento e viu quando JOSÉ se
apossou do numerário e se evadiu.
O PC Jefferson, responsável pelas investigações,
chegou até o Apelante por meio de informações da vizinhança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015013-59.2014.8.26.0451 -Voto no 13944
4
Ressaltou que JOSÉ era usuário de drogas e praticava roubos em
padarias, agindo sempre com o mesmo modus operandi.
Prova mais que suficiente, consubstanciada nas
palavras da vítima, preponderantes aos protestos de inocência em se
tratando de crime patrimonial, inclusive porque não aventada qualquer
desavença anterior, não sendo crível que fosse falsamente incriminado
por mero deleite, notadamente porque alicerçada no depoimento do
policial - isento de qualquer animosidade anterior específica que
justificasse falsa incriminação, mormente diante do contido no CPP,
art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha.
Não
há
que
se
cogitar
da
pretendida
desclassificação para furto. Com efeito, por óbvio, o agente, ao
simular emprego de arma e exigir a entrega numerário, praticou um
crime de roubo.
De outra banda, inaplicável o princípio da
insignificância, diante da ofensa ao patrimônio e à integridade da
pessoa, sendo inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua
repressão.
Nesse sentido, confira-se precedente do STJ: “Esta
Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem ser inaplicável ao crime
de roubo o princípio da insignificância, por se tratar de delito complexo que
ofende o direito ao patrimônio e à integridade física da vítima” (AgRg no AREsp
196178/MG. Ministra MARILZA MAYNARD - Desembargadora convocada do
TJ/SE, Quinta Turma, DJe de 14/12/2012).
Igualmente, não há que se falar em absolvição
imprópria, por suposta inimputabilidade.
O laudo de insanidade mental concluiu que a
Apelante era semi-imputável, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de
pessoa portadora de transtorno mental e de comportamento devido ao uso de
cocaína e crack, (CID10-F14), que pela observação do exame, confrontado com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015013-59.2014.8.26.0451 -Voto no 13944
5
os relatos e colhido das pelas dos autos, conclui-se que o periciando, pelo
distúrbio apresentado, se encontrava à época dos fatos narrados na denúncia,
capaz de entender o caráter criminoso do fato, mas não plenamente capaz de
determinar-se de acordo com esse entendimento.” (fls. 31/34 do apenso).
A defesa não trouxe qualquer elemento a afastar tal
ilação. E, à míngua de provas seguras que demostrassem a sua
incapacidade total de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento, bem reconhecida a
procedência.
Nesse particular, não é demasiado relembrar
importante escólio de MIRABETE, Julio Fabbrini Mirabete e outro
(Manual de Direito Penal, 24a edição, Revista e Atualizada, São Paulo,
2006, Ed. Atlas, 2006, pág. 211), no sentido de que, “(...$ embora se fale,
no caso, de semi-imputabilidade ou responsabilidade diminuída, as expressões são
passíveis de críticas. Na verdade, o agente é imputável e responsável por ter
alguma consciência da ilicitude da conduta, mas é reduzida a sanção por ter
agido com culpabilidade diminuída em consequência de suas condições pessoais.
O agente é imputável mas para alcançar o grau de conhecimento e de
autodeterminação é-lhe necessário maior esforço (...)”.
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos, 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa, porque consideradas normais as
circunstâncias do CP, art. 59, caput.
Na segunda etapa, a despeito do disposto no CP,
art. 67, a reincidência - comprovada pela certidão de fls. 277/278
(Proc. no 030666-53.2004.8.26.0451) - foi compensada com a
confissão - ainda que parcial, mas reconhecida na Origem -, o que não
pode ser modificado, sob pena de reformatio in pejus - pleito no qual
não é sucumbente.
Na derradeira, ausentes causas de aumento, pela
semi-imputabilidade, foram reduzidas em 1/3, o que ora se ratifica,
porque consentâneo às peculiaridades, alcançando-se, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015013-59.2014.8.26.0451 -Voto no 13944
6
definitiva, 2 anos, 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, à míngua de
outras variáveis.
No que pertine ao regime, nada tem a reclamar, pois
já beneficiado com o semiaberto, pois, tendo em vista a recidiva e as
circunstâncias do delito - agente que, simulando estar armado, ingressa
em estabelecimento comercial para subtrair numerário -, poder-se-ia
cogitar do mais severo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica